Tribunal: STF
Processo: AI 339710
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO QUE NEGARA SEGUIMENTO
A AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FACE DA DEFICIÊNCIA DA SUA INSTRUÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PEÇA ESSENCIAL NÃO JUNTADA.
       Balda que não se verificou, explicitada que se acha, no
aresto embargado, a ausência de cópia da procuração outorgada à
advogada que substabeleceu poderes à signatária da minuta de agravo
de instrumento.
       Embargos rejeitados.